Tribunal: TJBA
Processo: 8003132-43.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003132-43.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVAN LISBOA PINTO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, mantendo sentença de improcedência do pedido de cumulação de anuênio e quinquênio por servidor público municipal, ao fundamento de identidade de fato gerador e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegada jurisprudência que admitiria a cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador; (ii) estabelecer se é cabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que anuênio e quinquênio possuem o mesmo fato gerador (o tempo de serviço) e incidem sobre a mesma base de cálculo, atraindo a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal. A vedação constitucional impede a concessão cumulativa de vantagens baseadas na mesma circunstância fática, evitando o denominado “efeito cascata”, ainda que previstas em leis municipais distintas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido da impossibilidade de cumulação de adicionais por tempo de serviço com idêntico fato gerador. Não há omissão quando o julgador aprecia suficientemente a matéria controvertida, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento da matéria não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, aplicando-se o art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80043310320238050248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003132-43.2023.8.05.0248, em que figuram como embargante IVAN LISBOA PINTO e como embargado o MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR